Tribunal: TJDFT
Processo: 0729048-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0729048-93.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMILIA MARIA DOS SANTOS AGRAVADO: LAC ENGENHARIA LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EMILIA MARIA DOS SANTOS em face da decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0715255-89.2017.8.07.0001, condenou a agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé e determinou ao leiloeiro a designação de nova data para venda do imóvel penhorado. Narra que, na data da primeira hasta pública designada para realização do leilão, juntou aos autos do processo de origem comprovante de agendamento de pagamento do débito exequendo para o mesmo dia, requerendo o cancelamento do leilão e a extinção do feito, o que foi deferido pelo juízo singular. Afirma que, a despeito do agendamento cadastrado, os recursos financeiros presentes na sua conta bancária restaram insuficientes para a realização da transferência, de modo que o juízo a quo lhe condenou ao pagamento de multa por litigância de má-fé, o que não merece prosperar. Defende que o próprio juízo singular poderia ter percebido que se tratava de agendamento de transferência bancária, e não de pagamento efetivamente realizado, e que poderia ter realizado a suspensão do leilão ao invés de seu cancelamento, de modo que resta indevida a aplicação da multa por litigância de má-fé, mormente ante a não comprovação cabal do dolo perpetrado. Assevera que a decisão vergastada presume a má-fé da parte executada/agravante, o que não merece guarida. Ressalta que a presunção não deve ser de má-fé, mas sim de simples descuido, inclusive por parte do juízo de origem, que não atentou tratar-se o documento juntado de mero agendamento de pagamento. Repisa que a litigância de má-fé não pode ser aplicada se não for possível a demonstração do dolo insofismável da parte, sendo a existência deste imprescindível à sua aplicação, de modo que a multa aplicada não merece subsistir. Assinala que inexiste dano processual a caracterizar a má-fé ante a mera postergação da realização do leilão judicial do bem imóvel já penhorado. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor da multa ao seu patamar mínimo de 1% (um por cento) sobre o valor da causa diante da pequenez das consequências do cancelamento do leilão judicial. Tece outras considerações, bem como colaciona julgados em abono a sua tese. Por fim, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para suspender o leilão judicial designado para os dias 01/09/2020 e 04/09/2020, enquanto não transita em julgado a questão relativa à litigância de má-fé. No mérito, requer a reforma da decisão agravada, para afastar a condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Preparo devidamente recolhido (ID 18625682 e 18625683). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, dele conheço, nos termos do artigo 1.015, I do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Transcrevo: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) E finalmente, a tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) o periculum in mora, (ii) o fumus boni iuris e (iii) a reversibilidade do provimento. A decisão agravada tem o seguinte teor: Trata-se de execução ajuizada por LAC ENGENHARIA LTDA - ME em face de EMILIA MARIA DOS SANTOS, ambos qualificados nos autos. A executada compareceu espontaneamente em juízo, conforme despacho de ID 12436255. ANOTE-SE a citação da executada. Por meio da decisão de ID 13071098, foi deferida a penhora do imóvel descrito por Lote 04, QNB -18, Taguatinga DF, matriculado sob o no 39146 no 3o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, conforme certidão referente ao ID 9146688. Após realização de perícia técnica, o laudo de avaliação foi homologado por este juízo, ID 44836031 (R$ 687.000,00). Anotada penhora no rosto dos autos, ID 50391633. Antes da realização do leilão, a parte executada informou que havia quitado a dívida, juntou comprovante de I D55130798 e requereu o cancelamento da hasta. Foi deferido o cancelamento da hasta no que mesmo dia em que seria realizado, conforme ID 55140771. Na oportunidade, o credor foi instado a se manifestar sobre o pagamento da dívida. Nova penhora no rosto dos autos, ID 55893026. O exequente, por meio da petição de ID 56331316, informou que, ao diligenciar junto à instituição bancária, verificou que não houve processamento do pagamento da guia de depósito judicial. Consoante despacho de ID56613616, a parte executada foi instada a se manifestar, a fim de apurar possível responsabilidade por dano processual. A executada, por meio da petição de ID 57964272, nada esclareceu, apenas pugnou pela expedição de Oficio ao Banco do Brasil para que a instituição financeira esclareça formalmente os fatos alegados em relação ao Depósito Judicial de ID. 55130798. Este juízo, por meio do despacho de ID 58343065, determinou que a executada trouxesse aos autos o extrato completo da conta de sua titularidade, na qual houve a suposta compensação da guia de depósito judicial, referente ao mês de fevereiro de 2020. A executada quedou-se inerte. Diante do exposto, no ID 60055596, este juízo determinou a expedição de ofício ao Banco do Brasil a fim de requerer esclarecimentos em relação a eventual compensação do depósito de Id 55130798. Veio a resposta ao expediente (ID67878097), no qual consta a informação de que o ID081100000007188260 foi cadastrado, porém, os recursos financeiros não foram transferidos até a data de 15/07/2020. É o relatório. Decido. Como visto acima, o leilão para venda do imóvel pertencente à executada estava designado para os dias 03/02/2020 e 06/02/2020, 1o e 2o leilão, respectivamente. A par das datas designadas, peticionou a executada, no dia designado para o leilão, requerendo em caráter de urgência a apreciação da petição em que noticiava a juntada de COMPROVANTE DE PAGAMENTO DO DÉBITO EXEQUENDO, no importe de R$ 193.104,10 e, considerando o pagamento da dívida, o CANCELAMENTO do feito e sua consequente extinção, na forma do art. 924, II, do CPC/15. Observa-se, ainda, que da análise da juntada de petição de ID55042765, espelho de andamentos constante na aba lateral do sistema, os seguintes documentos: ID55130797 - Guia (03 02 2020 NOVA GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL); ID55130798 - comprovante (Comprovante de Pagamento de Débito Exequendo) e ID55130800 - Comprovante (Comprovante de Pagamento 02 Débito Exequendo). Veja que, em nenhum momento constou do requerimento da parte executada e nem das descrições dos documentos anexados, tratar-se de "agendamento de pagamento". Tanto que, dos termos da decisão de ID55140771, observa-se que o fundamento para o cancelamento do leilão foi a comprovação de depósito de ID55130797 e a intimação do credor para manifestação sobre a suficiência do valoro para satisfação integral da dívida vindicada, sob pena de extinção pelo pagamento (concordância tácita). Ao ser noticiada a inexistência de compensação do "agendamento", a conduta da parte executada não foi compatível da que se espera de quem efetuou um pagamento e que por algum erro não tenha sido efetivado. Na primeira oportunidade em que lhe coube manifestar sobre o depósito, limitou-se a requerer a expedição de ofício à instituição financeira, a fim de que essa formalizasse a resposta acerca de inexistência da compensação da guia de depósito. Na segunda oportunidade, instada a juntar aos autos extrato completo da conta de sua titularidade, na qual teria sido realizada a transação para poder verificar sobre a saída da importância de uma conta para outra, manteve-se a executada inerte. Ora, oportunizada à executada desincumbir-se da presunção de ter praticado dano processual, podendo juntar aos autos "simples" extrato com sua movimentação bancária, optou pela inércia, não demonstrando com esse comportamento a menor intenção de solucionar o impasse. Aliado a isso, pode-se concluir que a manifestação de IDID55042765 com a juntada dos documentos induziu o Juízo em erro ao proferir a decisão que deferiu o cancelamento do leilão, mormente porque pelo teor do "decisum" fica evidenciado que o motivo que deu ensejo ao cancelamento foi a "comprovação do pagamento da dívida e não o agendamento de pagamento. Corroborando essa tese, tem-se o fato que estavam designados o primeiro e o segundo leilão, para os dias 03/02/2020 e 06/02/2020, caso em que, tivesse sido observado que se tratava de agendamento, evidentemente deveria ter sido suspensa a venda e não cancelada, condicionando-se a extinção do feito e a desconstituição da penhora do imóvel à efetiva compensação do pagamento. Nos termos do art. 79, do CPC, responde por perdas e danos aquele que litigar de má-fe como autor, réu ou interveniente e o art. 80, do mesmo diploma elenca os casos que são considerados de litigância de má-fé, dentre eles o inciso V, que consiste em proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo. No caso dos autos, vê-se claramente que o feito encontra-se paralisado desde 03/02/2020 para apurar se houve ou não transferência, compensação ou efetivação do pagamento noticiado, que as diligências para realização de leilão possuem custo, uma vez que exige publicação e publicidade do edital em plataformas próprias. Assim, resta demonstrado que a executada agiu de má-fé quando pleiteou o cancelamento do leilão ao fundamento de ter quitado o débito, incidindo, portanto, no disposto no art. 77, II, do CPC. A conduta da parte executa descortina, à saciedade, o espírito emulativo com que litiga no feito, caracterizador do improbus litigator. O acesso à jurisdição e a ampla defesa, malgrado protegidos constitucionalmente, devem sempre respeitar os princípios da lealdade e da probidade processual. Observa-se que o executada trouxe aos autos informação no sentido de que havia efetuado o pagamento da dívida, pugnando pela extinção do feito pelo pagamento, quando na verdade efetuou mero agendamento de transferência que não foi efetivado. Tal postura fere o comportamento ético imposto às partes, aos seus procuradores e a todos aqueles que de qualquer forma participam do processo. Ante o exposto, condeno a parte executada ao pagamento de multa por litigância de má-fé equivalente a 9,5% do valor atualizado da causa, com fulcro nos artigos 80, V; e art. 81, ambos do CPC. Prossiga-se, remetendo os autos, IMEDIATAMENTE, ao leiloeiro para designação de nova data para venda do imóvel penhorado. Não vejo motivos para alterar a decisão. O Código de Processo Civil prevê: Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo: I - expor os fatos em juízo conforme a verdade; II - não formular pretensão ou de apresentar defesa quando cientes de que são destituídas de fundamento; III - não produzir provas e não praticar atos inúteis ou desnecessários à declaração ou à defesa do direito; IV - cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação; V - declinar, no primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o endereço residencial ou profissional onde receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva; VI - não praticar inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso. Art. 79. Responde por perdas e danos aquele que litigar de má-fé como autor, réu ou interveniente Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal; IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo; V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; VI - provocar incidente manifestamente infundado; VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou. A respeito do tema ensina Daniel Amorim Assumpção Neves: (...) o que a lei qualifica como litigância de má-fé é a negativa expressa de fato que a parte sabe ter existido, a afirmação de fato que sabe inexistente e a falsa versão para fatos verdadeiros com o objetivo consciente de induzir juiz em erro e assim obter alguma vantagem no processo (STJ, 1a Turma, REsp 1.200.098/PR, rel. Min. Sérgio Kukina, j. 27/05/2014, DJe 19/08/2014). (In Novo Código de Processo Civil Comentado, 1a Edição, Editora JusPodivm: Salvador, 2016, p. 121). A litigância de má-fé é uma violação ao dever consagrado no artigo 77, inciso I, do CPC. Expor a verdade dos fatos é dever de todos que postulam em juízo, vedando que as partes litiguem conscientemente contra a verdade, trazendo alegações que sabem serem falsas ou enganosas, com objetivo de induzir o julgador em erro. Na mesma doutrina acima mencionada, Daniel Amorim ensina: Quando mesmo a prova dos autos aponta para a falsidade da alegação, não haverá ofensa ao dever de veracidade se essa falsidade não era de conhecimento da parte que alegou o fato. No caso em tela, verifica-se que a agravante age de modo temerário e não expõe os fatos em juízo conforme a verdade, quando peticiona requerendo, de forma expressa, a juntada de “comprovante de pagamento do débito exequendo” quando, em verdade, efetuou mero agendamento de transferência bancária (ID 55042765, proc. de origem), que não foi efetivado. Do arcabouço probatório depreende-se que a devedora agravante tinha pleno conhecimento da falsidade de suas alegações no sentido de que havia efetivado o pagamento da dívida e que, assim, deveria ser o leilão cancelado e o feito extinto. O dolo aqui é insofismável. Nos espelhos de andamentos constante na aba lateral do sistema, como bem salientou o juízo agravado, restou claramente demonstrado que a autora/agravante intitulava os documentos de “comprovante de débito exequendo”, quando sabia que não havia quitado o débito executado, mas apenas agendado o pagamento da dívida (ID ́s 55042765, 55130797, ID55130798 e ID55130800 proc. de origem) Observa-se, ainda, que em nenhum momento a parte executada, ora agravante, referiu-se a agendamento de pagamento, de modo que, a suposta comprovação do pagamento da dívida induzido em erro o Juízo singular, mostrando-se absurda a alegação recursal no sentido de que “próprio juízo poderia ter observado que tratava-se de agendamento, e não de pagamento efetivamente realizado, e que poderia ter realizado a suspensão do leilão ao invés de seu cancelamento” Lado outro, mesmo lhe sendo concedida oportunidade para afastar eventual presunção de ter praticado dano processual, a agravante ou perpetrou manobras temerárias ou quedou-se inerte, o que ratifica o entendimento de que agiu de má-fé. Portanto, caracterizada a litigância de má-fé de que tratam os incisos II e V, art. 80, II, do CPC, a aplicação da multa prevista no art. 81 do mesmo diploma legal é medida impositiva. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENSÃO DE REDISCUTIR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À PRECLUSÃO E À COISA JULGADA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ APLICADA NA ORIGEM. ALTERAÇÃO DA VERDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Caso concreto em que os devedores/agravantes pretendem discutir a justiça de decisão interlocutória terminativa proferida na fase de conhecimento - se cabível ou não a fixação de honorários advocatícios em seu desfavor, o que não se admite, sob pena de ofensa à preclusão, à coisa julgada e o princípio da segurança jurídica. 2. Nos termos do art. 80, inciso II, do CPC, deve ser aplicada a multa por litigância de má-fé em desfavor da parte que alterar a verdade dos fatos. 3. Recurso desprovido. (Acórdão 1269073, 07107825820208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 14/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ATO ATENTATÓRIO A DIGNIDADE DA JUSTIÇA. ALTERAR A VERDADE DOS FATOS. MULTAS. INCIDÊNCIA. 1. Na espécie, o agravante alterou a verdade dos fatos em ponto essencial ao deslinde da causa, consistente na ocorrência de pagamento de débito objeto de cumprimento de sentença, quando afirmou que havia realizado o pagamento e posteriormente alegou que a compensação bancária não ocorreu em decorrência de penhora judicial, situação totalmente inverossímil e que se mostrou ardilosa pelos demais elementos dos autos. 2. Reconhecido a tentativa de alteração da verdade dos fatos que inclusive visava obstar o cumprimento de sentença, restam devidas as aplicações das multas, cumulação por litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade de justiça, na forma formas art. 80, inciso II, e 774, inciso II e parágrafo único, do CPC. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1235242, 07279008120198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no DJE: 16/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, ante a gravidade da conduta reprovável da agravante avessa à lealdade e probidade processual, escorreita a decisão agravada que condenou a litigante de má-fé a pagar multa no percentual de 9,5% (nove vírgula cinco por cento) do valor corrigido da causa, não merecendo prosperar o pedido de redução da multa aplicada. Forte nas razões supra, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como descabida a concessão do efeito suspensivo, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 300, ambos do Código de Processo Civil Ante o exposto, CONHEÇO do agravo de instrumento e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Brasília, DF, 14 de agosto de 2020 18:17:23. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador